Tribunal: TCU
Processo: 014.259/2010-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria. Monitoramento. URP de 26,05%. FC judicial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria, ora em fase de monitoramento dos Acórdãos 313/2013 e 7.084/2016, ambos da Primeira Câmara, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações exaradas pelos Acórdão 313/2013-TCU-Primeira Câmara e 7.084/2016-1a Câmara, relativamente aos servidores Maria Helena Pereira, Maria de Lourdes Fonseca Lose, Marileia de Oliveira Sampaio Dutra, Marília Bedenarski Azambuja, Marli Gomes Silveira, Mogar Ruas Duarte, Neuza Daudete Alves Garcia, Nilza Araújo Abreu, Ondina Arona Santana, Sérgio Luiz Lema Garcia, Verissimo de Araújo Chaves e Wilson de Souza Obelar; 9.2. determinar à Sefip que: 9.2.1. autue os novos atos concessórios emitidos em favor dos servidores mencionados no subitem 9.1 e proceda à instrução dos processos; 9.2.2. autue o ato concessório emitido em favor do sr. Paulo Francisco Carvalho Lopes (e-Pessoal 34476/2021) e coteje o valor informado com os valores constantes do sistema Siape; 9.2.3. examine a natureza jurídica das rubricas judiciais pagas aos servidores Mário Luiz de Oliveira Freitas, Nilsa Igna Gomes, Odilon Vergara Gomes, Regina Helena da Silva Bueno e Wilmar José Martinatto.